Tribunal: CARF
Processo: 10909.720450/2013-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não caracteriza cerceamento de defesa a emissão de despacho decisório eletrônico que traz o fundamento para a não homologação da compensação, em razão da inexistência de direito creditório.
AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga, representante do transportador estrangeiro no País, responde solidariamente com este, quanto à exigência de tributos, inclusive penalidade, decorrentes de infração à legislação aduaneira e tributária, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do lançamento de multa regulamentar.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO NO SISCOMEX. PRAZO.
O registro dos informações de Conhecimento Eletrônico após o prazo limite de 48 horas antes da efetiva atracação, caracteriza a infração contida na alínea e, inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei n° 37/66
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.720450/2013-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.810 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não caracteriza cerceamento de defesa a emissão de despacho decisório
eletrônico que traz o fundamento para a não homologação da compensação, em
razão da inexistência de direito creditório.
AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga, representante do transportador estrangeiro no País, responde
solidariamente com este, quanto à exigência de tributos, inclusive penalidade,
decorrentes de infração à legislação aduaneira e tributária, sendo, portanto,
parte legítima para figurar no polo passivo do lançamento de multa
regulamentar.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
REGISTRO NO SISCOMEX. PRAZO.
O registro dos informações de Conhecimento Eletrônico após o prazo limite de
48 horas antes da efetiva atracação, caracteriza a infração contida na alínea “e”,
inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei n° 37/66
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA
CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes
para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de ilegitimidade e cerceamento de defesa e, no mérito, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.720450/2013-75
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.810 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720450/2013-75

(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta (relatora), Ricardo Rocha de Holanda Coutinho e Wagner Mota Momesso de
Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 16-95.730,
proferido pela 17a Turma da DRJ/RJO, que decidiu por manter o crédito tributário exigido (em
razão de infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “e” .
O processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista nos artigos Art. 107, inciso IV, alínea 'e'
do Decreto-Lei n ° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n ° 10.833/03.
Por bem esclarecer os fatos, adota-se o relatório de primeira instância:
O interessado foi autuado em face da infração “não prestação de informação sobre
veículo ou carga transportada, ou sobre operações que executar”.
Segundo a “descrição dos fatos”, houve informação de carga a destempo:
“O presente auto de infração trata da aplicação de penalidade (s) pelo descumprimento
de obrigação (ões) acessória (s) pela empresa CMA CGM DO BRASIL AGENCIA
MARITIMA LTDA, CNPJ 05.951.386/0008-07, referentes à inserção de informação
(ões) no sistema Siscomex Carga fora do prazo estipulado pela Receita Federal do
Brasil.
(...)
Considerando que a retificação de informações prestadas no Siscomex Carga constitui
ato relevante no que tange à fiel identificação da operação e da carga, influenciando na
análise de riscos e procedimentos a que esta carga estará sujeita;
Considerando que Empresa de Navegação Operadora da Embarcação ou a Agência de
Navegação que a represente denominada CMA CGM DO BRASIL AGENCIA
MARITIMA LTDA, registrado no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ
05.951.386/0008-07, conforme telas do sistema e documentos em anexo, deixou de
prestar ou prestou de maneira incorreta, na forma e prazo estabelecidos pela RFB, como
segue:
I. Deixou de prestar, na forma e prazo estabelecidos pela RFB, as informações relativas
ao (s) Manifesto(s) Eletrônico(s) constantes do Anexo I;
II. Deixou de prestar, na forma e prazo estabelecidos pela RFB, as relativas ao (s)
Conhecimento(s) Eletrônico(s) - CE constantes do anexo II.”
A fiscalização aduz que a empresa autuada, responsável pela infração, violou prazos
previstos nos artigos 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/2007.
Foi lançada a multa capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, inciso IV, alínea
“e”, no valor de R$ 55.000,00.
O interessado foi intimado em 25/2/2013. Apresentou impugnação em 25/3/2013.
Alega:
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.810 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720450/2013-75

Preliminar. Ilegitimidade passiva. As multas não podem ser aplicadas ao impugnante,
agência marítima. O impugnante é mandatário de empresa transportadora, não sendo
possível sua responsabilização por erros cometidos pela transportadora. Faz citações.
A fiscalização deixou de informar quais são as atribuições do impugnante e não juntou
provas de que o interessado é responsável pela prestação de informações no
SISCOMEX.
Denúncia espontânea. A informação foi prestada antes de qualquer procedimento
fiscal e antes da lavratura de auto de infração. Cita artigo 102 do Decreto-Lei no
37/1966.
A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades administrativas. Faz
citações. Requer seja afastada a aplicação de multas em razão da configuração da
denúncia espontânea no ato de prestação de informações.
Cerceamento do direito de defesa. A fiscalização deixou de realizar a descrição da
suposta infração, como o nome da embarcação, as datas em que os registros foram
efetuados, bem como as datas em que deveriam ter sido realizados. Esses dados são
necessários ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
Foram violados os princípios da legalidade e da ampla defesa.
Mérito. Inaplicabilidade dos prazos previstos no artigo 22 da Instrução Normativa
RFB no 800/2007. Os prazos do artigo 22 somente passaram a ser obrigatórios a partir
de 1/4/2009, conforme artigo 50 da Instrução Normativa.
Os casos de informações prestadas em 2008 não se sujeitam aos prazos do artigo 22
da IN 800/2007.
Inaplicabilidade do artigo 45 da IN 800/2007. O Decreto-Lei no 37/1966 não previu a
possibilidade de aplicação de multa por retificação de informações.
A Instrução Normativa RFB no 800/2007 é hierarquicamente inferior ao Decreto-Lei
no 37/1966.
As multas aplicadas ferem o artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966, que não contempla
a hipótese de informação prestada, mas retificada. Cita julgados e o artigo 112 do CTN.
Erro material. Aplicação de mais de uma multa para o mesmo navio/viagem. As
multas por atraso de informações devem ser aplicadas apenas por navio/viagem,
independentemente da quantidade de despachos de exportação, manifestos,
conhecimentos e NCM.
Foi aplicada mais de uma multa para o mesmo navio/viagem:
(...)
A aplicação de penalidade por cada operação é ato ilegal e arbitrário, em razão da
teoria da infração continuada. Faz citações.
Ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Lei no 9.784/1999,
artigo 2o. As informações de conhecimentos eletrônicos e de manifesto foram retificadas
no SISCOMEX antes do início de procedimento fiscalizatório. Não houve prejuízo à
fiscalização.
É vedada a aplicação de sanção em medida superior ao estritamente necessário para
atendimento do interesse público. Não houve fraude, má-fé ou tentativa de burlar a
fiscalização.
Requer o acolhimento da impugnação, exonerando-se o crédito tributário.

A DRJ mantem a aplicação das multas indeferindo o pleito das multas sob o
argumento de que, confirmado no auto de infração em pauta, que a prestação de informação
incompleta ou incorreta configura a conduta de “deixar de prestar informação”, prevista no tipo
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.810 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720450/2013-75

infracional em tela. Logo, expirado o prazo, resta configurado, em detrimento do controle
aduaneiro, o desrespeito à obrigação de prestar tempestivamente as informações sobre carga, que
devem ser verdadeiras e corretas.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 18/06/2020 e
interpôs Recurso Voluntário em 20/07/2020 alegando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva e
cerceamento de defesa. Já, no mérito, a não ocorrência do atraso das informações, a exigência de
multa por cada infração capitulada, erro material na aplicação das penalidades, ocorrência da
denúncia espontânea e afronta a princípios constitucionais.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
PRELIMINARES:
1) Da ilegitimidade passiva
Em sua impugnação, afirma a ora Recorrente que teria agido como agente marítim
o e por representação, não lhe sendo cabível a imputação da penalidade.
Embora a recorrente trate a matéria legitimidade como preliminar, entendo que ne
sse caso confunde-se com mérito vez que deve ser analisada sob o olhar da atividade
exercida e da atuação da empresa no processo aduaneiro.
Ocorre que embora não sendo sujeito passivo o recorrente é contribuinte por
se
tratar de responsável, nos termos do art. 121, I, do CTN, combinado com o art. 128,
do mesmo Digesto Tributário. Assim, se houver lei que determine a responsabilidade solidária, d
e modo expresso pelo crédito tributário a terceira pessoa vinculada ao fato gerador, a ela poderá
o Fisco dirigir a cobrança por eventual crédito tributário lançado. E o art. 32 do DL
37/66, estatui tal responsabilidade. Veja-se:
Art . 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo DecretoLeino2.472,de01/09/1988.
I o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob controle
aduaneiro, inclusive em percurso interno;
Parágrafo único. É responsável solidário(...)
II o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35,de2001)
Da mesma forma, a responsabilidade de quem representa o transportador é
expressa nos termos do inciso I do art. 95 do mesmo diploma legal (DL 37/66), já que
respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para a sua prática, ou dela se beneficie.
Igualmente o art. 37 do DL 37/66, com a redação da Lei 10.833/2003, prevê
o dever de prestar informações ao Fisco nos seguintes termos:
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.810 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720450/2013-75

“Art. 37.O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no prazo por
ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada de
veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador ou
do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste
serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações sobre as
operações que executem e respectivas cargas.”

Como se vê, a norma estabeleceu uma verdadeira equiparação entre os agentes atu
antes na operação aduaneira, esclarecendo qualquer dúvida quanto à possibilidade de penalizar a
quele que deixou de agir nos termos da lei.
E mais, eis o que apregoa a Súmula CARF no 187: O agente de carga responde
pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo
estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.

Logo, rejeito a preliminar.
2) Do cerceamento de defesa:
A recorrente alega que não houve a descrição sumária da infração e isso teria
obstado o exercício do seus Direitos ao Contraditório e à Ampla Defesa, o que, por si só, já
demonstraria um vício que configuraria seu cerceamento de defesa.
Quanto à alegação sobre a descrição dos fatos estar inadequada, a meu sentir, não
procede.
Assim, afirme-se que o Auto de Infração foi lavrado segundo os requisitos
estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, com vasta descrição dos fatos,
bem como houve a possibilidade de defesa e produção de prova, tanto é que o contribuinte foi
intimado e apresentou manifestação de inconformidade dentro do prazo estabelecido em lei.
Assim como não incorreu em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59
do mesmo diploma legal, logo, encontra-se válido e eficaz. Logo, não há que se falar em
cerceamento de defesa.
Isto posto, passo a analisar o mérito.

MÉRITO:

3) Da não caracterização da infração/ Da retificação de informações/Da
denúncia espontânea:

No que tange a ocorrência da denúncia espontânea,
alega a recorrente que as informações foram prestadas de ofício, sem que antes a empresa fosse
notificada, não tendo, com isso, iniciado o procedimento fiscalizatório .
O auto de infração, especificamente à fl. 8 relata que:
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.810 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720450/2013-75

Diante, da narrativa adota pelo AI, observo que seria efetivamente uma hipótese
de prestação de informações a destempo, já que, de fato, as informações precisariam ter sido
prestadas 48h antes da atracação.
Por conseguinte, a súmula 126 do CARF impede a aplicação da denúncia
espontânea ao caso, já que este instituto não deveria alcançar as penalidade infligidas pelo
descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância de prazos
relacionados à prestações de informações à administração aduaneira
De resto, como relatado, inconformada com a exigência fiscal, a recorrente aponta
a violação de diversos princípios constitucionais (proporcionalidade e razoabilidade) além dos
princípios jurídicos da proporcionalidade e da razoabilidade, e também a própria
inconstitucionalidade do fundamento legal que ensejou a aplicação da multa guerreada.
Ocorre que tais protestos sequer podem ser conhecidos no âmbito dos julgamentos
administrativos, posto que está vedado aos julgadores que atuam nesta seara negar vigência a
dispositivos normativos positivados na legislação de regência. A estes cumpre, tão somente,
analisar a conformidade do direito positivado às situações fáticas historiadas nos autos dos
processos administrativos, frente aos expressos protestos trazidos em sede de recurso admitido
para julgamento.
E, como é cediço, também esta matéria encontra-se pacificada neste E.CARF, há
muito tempo, por meio de sua Súmula no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Nesse giro, reporto-me à ementa do recente Acórdão no 3003-001.513, que bem
sintetizou a questão:

MULTA.
CONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE.
SÚMULA CARF No. 2.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei
tributária válida e vigente. Isso significaria declarar, incidenter tantum, a
inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como base legal da multa imposta.
Enfim, no ponto em debate, o inconformismo da recorrente só pode ser apreciado
no âmbito de eventual processo judicial.
Isto posto, matenho a aplicação das multas aplicadas.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.810 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720450/2013-75

Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de rejeitar a preliminar
de ilegitimidade e cerceamento de defesa, no mérito, nego provimento total ao Recurso
Voluntário interposto.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 179
DF CARF MF
Original